Tribunal: STF
Processo: RE 824107
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Previdenciário. Renda Mensal Inicial (RMI). Art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91. Repercussão geral reconhecida no RE-RG 583.834 (Tema 88). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.